Tribunal: TJES
Processo: 0022142-68.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022142-68.2020.8.08.0011

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LUCAS ANDREZA DE MELLO

APELADO: TENAX DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE COMPROVADA. CIÊNCIA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO E TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DO BEM PARA TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LUCAS ANDREZA DE MELLO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os embargos de terceiro por ele opostos. O apelante buscava a desconstituição da constrição judicial incidente sobre o veículo VW/VOYAGE TL MA S, placa PPB3111/ES, alegando ter adquirido o bem por tradição em 18 de julho de 2019, antes da restrição judicial lançada em 23 de outubro de 2019, e que agiu de boa-fé. A sentença fundamentou a improcedência na má-fé do adquirente, em razão da ciência da alienação fiduciária e da forma como o veículo foi transferido para um terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cinge-se a verificar se as razões recursais do apelante são suficientes para reformar a sentença, notadamente quanto à (a) alegada ofensa à dialeticidade recursal; (b) validade da aquisição da propriedade do veículo por tradição em face da existência de alienação fiduciária e posterior restrição judicial; (c) configuração da má-fé ou boa-fé do apelante; e (d) correta aplicação da Súmula 375 do STJ pela sentença para reconhecer a fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de Ofensa à Dialeticidade:
Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso do apelante apresenta impugnação específica e suficiente aos fundamentos da sentença, demonstrando a necessária correlação entre as razões recursais e o conteúdo da decisão combatida.

Aquisição da Propriedade pela Tradição vs. Má-fé:
Embora a propriedade de bens móveis se opere pela tradição (Art. 1.267 do Código Civil) e o registro no DETRAN possua caráter meramente administrativo, a validade e oponibilidade da aquisição não prescindem da boa-fé do adquirente. No caso dos autos, a má-fé do apelante restou configurada pela conjugação de elementos probatórios.

Configuração da Má-fé:
O apelante tinha ciência inequívoca da existência de gravame de alienação fiduciária sobre o veículo desde a sua aquisição, o que impedia a transferência legal da propriedade sem a devida quitação (Art. 1.361 do CC). Adicionalmente, o próprio apelante confessou, em depoimento pessoal, não saber explicar como o veículo foi transferido diretamente para um terceiro (Waldemiro Marconsin Junior), sem passar por seu nome, fato que demonstra uma conduta irregular e incompatível com a boa-fé objetiva, afastando a presunção legal que milita em favor do adquirente.

Fraude à Execução e Aplicação da Súmula 375 do STJ:
A Súmula 375 do STJ (“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”) foi corretamente aplicada pela sentença, que reconheceu a fraude com base na comprovada má-fé do apelante. A ciência do gravame fiduciário, somada à transferência irregular e inexplicada do bem a terceiro, constitui prova idônea da má-fé, tornando irrelevante a ausência de registro prévio da penhora. A conduta do apelante se alinha ao conceito de fraude à execução, nos termos do Art. 792 do Código de Processo Civil.

Manutenção da Sentença:
Inexistindo vícios ou equívocos na análise probatória e na aplicação do direito pela sentença de primeiro grau, impõe-se a sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando as razões do apelo impugnam especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reiterem teses anteriores.

A configuração da má-fé do terceiro adquirente de bem móvel, para fins de reconhecimento de fraude à execução, pode ser comprovada pelo conjunto probatório que evidencie sua ciência de gravame impeditivo da transferência legal e/ou sua participação em transferência irregular do bem para terceiro, sem que seja necessário o registro prévio da penhora.

A Súmula 375 do STJ permite o reconhecimento da fraude à execução tanto pela existência de registro da penhora quanto pela prova da má-fé do terceiro adquirente, sendo esta última hipótese aplicável quando a conduta do adquirente revela o propósito de frustrar a execução.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: Arts. 1.267, 1.361.

Código de Processo Civil: Arts. 85, § 11, 98, § 3º, 792.

Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022142-68.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS ANDREZA DE MELLO

APELADO: TENAX DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE COMPROVADA. CIÊNCIA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO E TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DO BEM PARA TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1.
Apelação Cível interposta pela parte embargante contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro por ela opostos. A parte apelante buscava a desconstituição de restrição judicial incidente sobre veículo automotor, alegando aquisição por tradição anterior à constrição e boa-fé. A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência na má-fé do adquirente, em razão da prévia ciência da alienação fiduciária e da transferência irregular do bem para terceiro.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) analisar a validade da aquisição da propriedade do veículo por tradição face à existência de gravame fiduciário; (iii) verificar a configuração da má-fé ou boa-fé da parte apelante; e (iv) definir se houve a correta aplicação da Súmula nº 375 do STJ para o reconhecimento da fraude à execução.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso apresenta impugnação específica, precisa e suficiente aos fundamentos adotados na sentença recorrida. 4. Embora a propriedade de bens móveis se opere pela tradição, nos termos do art. 1.267 do CC, a validade e a oponibilidade da aquisição perante terceiros dependem estritamente da boa-fé do adquirente. 5. A má-fé do adquirente restou comprovada pela ciência inequívoca da existência de gravame de alienação fiduciária sobre o veículo no momento da compra, o que impedia a transferência legal da propriedade sem a prévia quitação, conforme o art. 1.361 do CC. 6. A conduta irregular e incompatível com a boa-fé objetiva restou evidenciada pela transferência direta do automóvel para o nome de um terceiro sem a devida escrituração ou justificativa plausível pelo apelante. 7. A Súmula nº 375 do STJ autoriza o reconhecimento da fraude à execução mediante a prova de má-fé do terceiro adquirente, tornando prescindível o registro prévio da penhora quando demonstrado o consilium fraudis, em conformidade com o art. 792 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando as razões do apelo impugnam especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reiterem teses anteriores. 2. A configuração da má-fé do terceiro adquirente de bem móvel, para fins de reconhecimento de fraude à execução, pode ser comprovada pelo conjunto probatório que evidencie sua ciência de gravame impeditivo da transferência legal e sua participação em transferência irregular do bem para terceiro, sem que seja necessário o registro prévio da penhora. 3. A Súmula nº 375 do STJ permite o reconhecimento da fraude à execução tanto pela existência de registro da penhora quanto pela prova da má-fé do terceiro adquirente, sendo esta última hipótese aplicável quando a conduta do adquirente revela o propósito de frustrar a execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.267 e 1.361; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 792.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 375.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0022142-68.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS ANDREZA DE MELLO

APELADO: TENAX DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: HUGO GIN FARIAS TANURE - ES31382-A

Advogados do(a) APELADO: ALLEX WILLIAN BELLO LINO - ES14600-A, PACELLI ARRUDA COSTA - ES12678-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por LUCAS ANDREZA DE MELLO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos dos embargos de terceiro (processo nº 0022142-68.2020.8.08.0011) propostos em face de TENAX DO BRASIL LTDA., julgou improcedente o pedido inicial, mantendo a constrição judicial sobre o veículo VW/Voyage.

A pretensão autoral, na ação originária, visava a desconstituição da constrição judicial imposta sobre o veículo VW/VOYAGE TL MA S, placa PPB3111/ES. O embargante alegava ter adquirido o veículo por tradição em 18 de julho de 2019, antes da restrição judicial (RENAJUD), que se deu em 23 de outubro de 2019, e que agiu de boa-fé. O juízo de primeiro grau, ao apreciar o conjunto probatório, concluiu pela improcedência dos embargos, fundamentando o
decisum
na má-fé do embargante, afastando a presunção de boa-fé pela sua ciência da alienação fiduciária e, principalmente, pela transferência irregular do bem para um terceiro.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

De início, examino a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada em sede de contrarrazões. A apelada alega que o recurso do apelante teria caráter protelatório e não atacaria de forma específica os fundamentos da sentença. Todavia, da detida análise das razões recursais (ID 18501228), verifica-se que o apelante impugna, de forma específica e concatenada, os fundamentos da sentença, buscando demonstrar seu desacerto na aplicação do direito e na valoração das provas. O recorrente argumenta que a sentença desconsiderou a tradição de bens móveis, inverteu o ônus da prova da má-fé, confundiu institutos jurídicos (alienação fiduciária e restrição judicial) e aplicou incorretamente a Súmula 375 do STJ. Tais argumentos, ainda que reiterem teses apresentadas em fases anteriores, são reelaborados no contexto da impugnação à sentença, demonstrando a necessária correlação entre o recurso e o conteúdo da decisão combatida. Por essa razão, a insurgência preliminar não reclama acolhimento.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à verificação da existência da boa-fé do apelante no momento da aquisição do veículo e da correção da sentença ao considerar configurada a fraude à execução.

É certo que a aquisição da propriedade de bens móveis, como o veículo em questão, opera-se pela tradição, conforme preceitua o artigo 1.267 do Código Civil. É igualmente incontroverso que a tradição do veículo para o apelante ocorreu em 18 de julho de 2019, antes da restrição judicial via RENAJUD, que foi lançada em 23 de outubro de 2019. Além disso, o registro da transferência junto ao DETRAN possui, de fato, natureza meramente administrativa e fiscalizatória, não sendo constitutivo do direito de propriedade.

Contudo, a mera anterioridade da tradição em relação à restrição judicial, embora importante, não é o único fator a ser considerado na análise da boa-fé, sobretudo em contextos de suposta fraude à execução. A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os embargos de terceiro, fundamentou sua decisão na
má-fé do apelante
, aferida a partir de um conjunto probatório consistente, e não apenas na existência de alienação fiduciária, como tenta fazer crer o recurso.

Conforme destacado pelo juízo
a quo
, e corroborado pelos autos, a má-fé do apelante restou caracterizada pelos seguintes pontos:

Ciência da Alienação Fiduciária:
O próprio apelante admitiu, desde a inicial, ter conhecimento de que o veículo possuía o gravame de “Alienação Fiduciária” em favor do Banco Volkswagen S/A. Em suas próprias palavras na petição inicial, conforme citado na alegação final da apelada (ID 18501215), havia um "impedimento à venda do bem, tendo em vista que nesses casos não é possível realizar a transferência do veículo junto ao DETRAN enquanto o contrato de financiamento não for liquidado." A ciência de um gravame que impedia a transferência legal da propriedade, embora não seja,
per se
, prova de fraude à execução, é um forte indicativo de que o adquirente não estava agindo com a plena boa-fé objetiva ao participar de uma transação com tais características. Isso também afasta a aplicação da Súmula 92 do STJ, uma vez que o gravame estava anotado e era de conhecimento do adquirente. O artigo 1.361 do Código Civil é claro ao estabelecer que, em alienação fiduciária, a propriedade é resolúvel e pertence ao credor fiduciário até a quitação, o que limita o poder de disposição do devedor fiduciante.

Transferência irregular e inexplicada a terceiro:
O ponto mais relevante e determinante para a caracterização da má-fé reside na confissão do próprio apelante, em seu depoimento pessoal (registro áudio-visual ID 46947084, minutos 03:04, 04:07, 05:00 e 05:15, conforme citado na sentença ID 18501216), de que o veículo foi transferido diretamente para um terceiro, o Sr. Waldemiro Marconsin Junior,
sem que passasse por seu nome
, e que ele
não se lembrava ou sabia explicar como essa transferência foi feita
. Essa conduta revela uma evidente irregularidade na cadeia dominial e um propósito de ocultar a verdadeira sequência de fatos, o que é manifestamente incompatível com a presunção de boa-fé. Tentar se desvincular de uma transação da qual é parte interessada e desconhecer seus termos centrais depõe contra a lisura do ato.

Aplicação da Súmula 375 do STJ:
A sentença não foi omissa e tampouco aplicou incorretamente a Súmula 375 do STJ ("O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"). Ao contrário do que alega o apelante, o juízo
a quo
não ignorou a súmula, mas aplicou a sua segunda parte, ou seja, reconheceu a fraude à execução com base na
comprovação da má-fé do terceiro adquirente
. Os elementos acima descritos (ciência do gravame impeditivo da transferência regular e a transferência irregular e inexplicada para terceiro) são provas concretas da má-fé do apelante, afastando a necessidade de registro prévio da penhora. O artigo 792 do Código de Processo Civil também permite o reconhecimento da fraude em tais circunstâncias.

Os precedentes jurisprudenciais citados pelo apelante, embora válidos no que tange à aquisição da propriedade de bens móveis pela tradição e à necessidade de prova da má-fé, não se ajustam integralmente ao caso concreto. As decisões colacionadas tratam de situações onde não havia a mesma complexidade e as mesmas provas de conduta do adquirente que afastam a presunção de boa-fé, como a confissão do próprio interessado sobre a transferência inexplicável para um terceiro. No presente caso, a sentença não presumiu a má-fé; ela a concluiu com base em evidências fáticas e nas próprias declarações do apelante, as quais revelam uma "manobra para burlar a execução", conforme expressamente consignado na decisão recorrida.

Diante desse cenário, a sentença de primeiro grau examinou de forma criteriosa os fatos e aplicou corretamente o direito ao reconhecer a má-fé do apelante e, consequentemente, a fraude à execução. Os argumentos recursais não foram capazes de desconstituir as conclusões da sentença, que se mostra em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência aplicável à matéria.

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor do patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (conforme ID 18501199).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal